Tribunal: TJDFT
Processo: 0756387-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO PEREMPTÓRIO. CIÊNCIA DA PARTE. INGRESSO POSTERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA CONTAGEM EM DOBRO. ART. 233 E ART. 234 DO RITJDFT. PORTARIA CONJUNTA No 78/2016. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu da Reclamação Criminal, em razão de sua intempestividade.
2. A Reclamação foi ajuizada após o prazo de cinco dias previsto no Regimento Interno, contado da intimação pessoal da parte acerca da decisão impugnada.
3. A recorrente sustenta a nulidade da intimação, por ausência de informação quanto ao prazo e ao meio recursal, bem como a necessidade de apreciação do mérito em razão do contexto de risco.
4. Alega, ainda, a inobservância do art. 8o da Portaria Conjunta no 78/2016, ao argumento de que seria indispensável a intimação da Defensoria Pública ou do advogado constituído.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Reclamação Criminal foi tempestivamente interposta, a partir da intimação pessoal da parte; e (ii) estabelecer se o ingresso posterior da Defensoria Pública autoriza a aplicação da contagem em dobro ou a reabertura do prazo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 233 do RITJDFT fixa o prazo de cinco dias corridos para a interposição de Reclamação Criminal, contado da ciência do ato pela parte interessada.
7. Consta dos autos que a recorrente foi regularmente intimada por oficial de justiça em data certa, iniciando-se, a partir daí, a contagem do prazo recursal.
8. O ingresso da Defensoria Pública ocorreu somente após o término do prazo, não havendo respaldo normativo para considerar que tal circunstância suspenda, interrompa ou reabra a contagem já escoada.
9. O art. 8o da Portaria Conjunta no 78/2016 pressupõe a prévia atuação da Defensoria Pública ou de advogado constituído.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O prazo para interposição de Reclamação Criminal, previsto no art. 233 do RITJDFT, é peremptório e inicia-se com a ciência do ato pela parte interessada.
2. A prerrogativa da contagem em dobro dos prazos processuais em favor da Defensoria Pública não se aplica quando o patrocínio é assumido após o término do prazo legal.
3. O ingresso posterior da Defensoria Pública não suspende, interrompe nem reabre o prazo recursal já escoado.”
Dispositivos relevantes citados:
RITJDFT, arts. 233 e 234; Portaria Conjunta no 78/2016, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 3a Turma Criminal, Acórdão no 2020075, Processo no 0707145-26.2025.8.07.0000, Rel. Des. substituto, j. 10.07.2025, DJe 21.07.2025.